Tribunal: STF
Processo: HC 257937
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Márcio Henrique de Sousa Penha e Marcelo Henrique Rodrigues Penha, em favor de Kayk Teixeira Nunes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 969.884/MA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. 2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. 4. No caso, a despeito da discussão sobre a validade dos reconhecimentos, observo que há diversas outras provas da autoria. Deveras, a leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram considerados, por exemplo: a) mensagens e áudios em aplicativos de celular que indicam o paciente como quem utilizava arma de fogo e armazenava os aparelhos celulares subtraídos, além de ter recebido uma quantia em dinheiro de outro acusado (Kelyson Almeida) logo após o ocorrido; b) a quebra de sigilo do aparelho celular do réu Paulo Ricardo, demonstrou transações financeiras provenientes da venda dos celulares roubados, com os denunciados Paulo Ricardo e Keyson Almeida realizando transferências bancárias para Kauan Pereira. Este, por sua vez, transferia o dinheiro para Kayk Teixeira. 5. Assim, as demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que se descarte tal elemento, houve outras provas, independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para, por si sós, lastrear o decreto condenatório. 6. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, na segunda fase de dosimetria da pena, não foi objeto da apelação da defesa e, tampouco, foi apreciada pelo Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento em segundo grau, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir na indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental não provido”. (Sítio eletrônico do STJ)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal; e art. 244-B da Lei 8.069/1990 (roubo qualificado, associação criminosa e corrupção de menores).



    Afirmam que o Juízo de origem, na dosimetria da pena, deixou de aplicar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), não obstante o paciente fosse menor de 21 anos na data do fato.



    Argumentam que “conforme se verifica do relatório de situação carcerária do paciente (sistema SEEU), ele irá progredir para o regime semiaberto em 07/11/2025. Ora, Excelências, se tivesse sido aplicada a atenuante supracitada, ele já teria progredido de regime”. (p. 2)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a atenuante da menoridade e, por consequência, fixado o regime semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do ato apontado como coator:



    “III. Dosimetria 



    Conforme pontuei no julgamento monocrático, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, na segunda fase de dosimetria da pena, não foi objeto da apelação da defesa e, tampouco, foi apreciada pelo Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento em segundo grau, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir na indevida supressão de instância”. (Sítio eletrônico do STJ)



    Verifica-se que não obstante a interposição de agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal; e art. 244-B da Lei 8.069/1990 (roubo qualificado, associação criminosa e corrupção de menores), por crime praticado em 28 de março de 2022.



    O Juízo da 6ª Vara Criminal de São Luís/MA fixou a pena do paciente nos seguintes termos:



    “3. KAYK TEIXEIRA NUNES 



    3.1 Roubo Majorado 



    Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP denoto que: 



    A) Culpabilidade: denoto que esta foi normal à espécie, nada havendo a valorar; B) Antecedentes: o acusado não possui maus antecedentes, razão pela qual deixo de valorar a referida circunstância. 



    C) Conduta social: deixo de valorá-la, pois não constam nos autos informações sobre a conduta social do réu; 



    D) Personalidade: não há nos autos laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, nem foram trazidos outros elementos a indicarem sobre o seu caráter e sua índole, pelo que deixo de valorar esta circunstância; 



    E) Motivos do crime: neste caso, não foi demonstrado nenhum motivo especial para a prática do crime. Considero, pois, a circunstância neutra; 



    F) Circunstância do crime: Aqui a valoração, segundo Alberto Silva Franco, inclui-se o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo réu no decorrer da realização do fato criminoso. Os modus operandis do agente para o cometimento do crime. No caso, o delito foi prática em concurso de três pessoas, situação que deve ser valorada como desfavorável; 



    G) Consequências do crime: Não há consequências extrapenais a serem observadas, sendo estas próprias do delito, relatadas nos autos, nada havendo a valorar; 



    H) Comportamento da vítima: No caso em análise, a presente circunstância judicial não beneficia o acusado, pois a vítima não provocou o fato ilícito praticado, portanto, considero a circunstância como neutra, sem qualquer interferência na aplicação da pena base. 



    À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e no pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente no tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do CP. 



    Na segunda fase, não concorrem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 



    Na terceira fase, não vislumbro causas de diminuição de pena, no entanto, verifico a existência de causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º-A, I do CPB. Desse modo aumentarei a pena antes dosada em 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão. 



    Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem das respectivas penas privativas de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve resguardar exata simetria com àquela) no pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente no tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do CP. 



    Com isso, fica o réu condenado a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, mantendo-se o valor anteriormente fixado. 



    3.2 – Corrupção de Menores 



    Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP denoto que: 



    A) Culpabilidade: denoto que esta foi normal à espécie, nada havendo a valorar; 



    B) Antecedentes: o acusado não possui maus antecedentes, razão pela qual deixo de valorar a referida circunstância. 



    C) Conduta social: deixo de valorá-la, pois não constam nos autos informações sobre a conduta social do réu; 



    D) Personalidade: não há nos autos laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, nem foram trazidos outros elementos a indicarem sobre o seu caráter e sua índole, pelo que deixo de valorar esta circunstância; 



    E) Motivos do crime: neste caso, não foi demonstrado nenhum motivo especial para a prática do crime. Considero, pois, a circunstância neutra; 



    F) Circunstância do crime: as circunstâncias do delito foram as relatadas nos autos, nada havendo a valorar; 



    G) Consequências do crime: Não há consequências extrapenais a serem observadas, sendo estas próprias do delito, relatadas nos autos, nada havendo a valorar; 



    H) Comportamento da vítima: No caso em análise, a presente circunstância judicial não beneficia o acusado, pois a vítima não provocou o fato ilícito praticado, portanto, considero a circunstância como neutra, sem qualquer interferência na aplicação da pena base. 



    À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. 



    Na segunda fase, não concorrem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão. 



    Na terceira fase, não vislumbro causa especial de diminuição ou aumento de pena, pelo que a torno definitiva em 01 (um) ano de reclusão. 



    3.3 Associação Criminosa 



    Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP denoto que: 



    A) Culpabilidade: denoto que esta foi normal à espécie, nada havendo a valorar; 



    B) Antecedentes: o acusado não possui maus antecedentes, razão pela qual deixo de valorar a referida circunstância. 



    C) Conduta social: deixo de valorá-la, pois não constam nos autos informações sobre a conduta social do réu; 



    D) Personalidade: não há nos autos laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, nem foram trazidos outros elementos a indicarem sobre o seu caráter e sua índole, pelo que deixo de valorar esta circunstância; 



    E) Motivos do crime: neste caso, não foi demonstrado nenhum motivo especial para a prática do crime. Considero, pois, a circunstância neutra; 



    F) Circunstância do crime: as circunstâncias do delito foram as relatadas nos autos, nada havendo a valorar; 



    G) Consequências do crime: Não há consequências extrapenais a serem observadas, sendo estas próprias do delito, relatadas nos autos, nada havendo a valorar; 



    H) Comportamento da vítima: No caso em análise, a presente circunstância judicial não beneficia o acusado, pois a vítima não provocou o fato ilícito praticado, portanto, considero a circunstância como neutra, sem qualquer interferência na aplicação da pena base. 



    À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. 



    Na segunda fase, não concorrem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão. 



    Na terceira fase, não vislumbro causa especial de diminuição. Contudo, vislumbro presente a causa de aumento prevista no § único do art. 288 do CP, motivo pelo qual aumento a pena antes dosada em ½ (metade), pelo que a torno definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 



    EM SENDO APLICÁVEL AO CASO A REGRA DISCIPLINADA PELO ARTIGO 69 DO CP, fica o réu condenado, definitivamente, a uma pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e no pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente no tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do CP. 



    Analisando o caso, com base no art. 44 do CP, verifico que o acusado não faz jus ao benefício de substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. 



    A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP. 



    Deixo de operar a detração penal, pois não garante ao acusado um regime inicial de cumprimento de pena mais brando”. (eDOC 8, p. 20-21)



    Conforme documento de identificação acostado aos autos pela defesa (eDOC 13), o réu nasceu em 29.11.2002, o que comprova que, na data dos fatos, era menor de 21 anos de idade. Todavia, o Juízo de origem, na segunda fase da dosimetria da pena, não aplicou o redutor, o que causa constrangimento ilegal ao paciente.



    Ora, diversamente do consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do redutor do art. 65, I, do Código Penal, constitui matéria de ordem pública, apta a ser reconhecida a qualquer tempo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo a ordem de ofício para determinar que o Juízo de origem refaça a dosimetria da pena, aplicando o redutor da menoridade relativa, revendo, se for o caso, o regime de cumprimento da pena.



    Comunique-se imediatamente para fins de cumprimento da ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente